Tribunal: TJES
Processo: 5000884-42.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 33, §3º, DA LEI Nº. 11.343/2006, E ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 4. FIXAÇÃO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. 5. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 6.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo paciente e dois corréus, a periculosidade social do paciente, que também responde a outro processo criminal. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Conforme prevê o artigo 324 do Código de Processo Penal, não será concedida fiança “quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”. 5. É inviável o acolhimento do pleito genérico de concessão da prisão domiciliar quando não demonstrado que o paciente preenche qualquer dos requisitos constantes no artigo 318 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000884-42.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO SERGIO CORTES POLTRONIERI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/04/2023

PACTE.:

PAULO SERGIO CORTES POLTRONIERI

COATOR:

JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

CUSTUS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES

DA SILVA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES

DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Paulo Sérgio Cortes Poltronieri, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
07 de janeiro de 2023,
pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, §3º,

da Lei nº. 11.343/2006, e do delito descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, nos autos tombados sob o nº. 0000042-57.2023.8.08.0030.

Aduz a defesa acerca da ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sustenta, ainda, que o acautelado é primário, possui
bons antecedentes e profissão lícita.

Diante de tais fundamentos,
requer
a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal,
ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar.

Consta, no id. 4233217, as informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora.

Decisão indeferindo o pleito liminar no id. 4307013.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opina pela denegação da ordem de
habeas corpus
(id. 4330701).

No id. 4465117, consta nova petição defensiva, manifestando-se quanto à decisão que indeferiu o pleito liminar.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JARDEL

LEMOS CARVALHO:-

Excelências, muito obrigado pela palavra.

Senhor Presidente, começo cumprimentando o eminente Presidente, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, bem como o eminente relator, o Desembargador Eder Pontes e demais integrantes da Câmara. Cumprimento também a indústria representante do Ministério Público, bem como demais colegas aqui presentes nessa colina da Câmara.

Excelências,

trata-se de habeas corpus que busca cessar a injusta agressão à direita de ir e vir do paciente Paulo Sérgio Cortes Poutranieri.

O paciente foi preso no dia 7 de janeiro do ano corrente, durante uma abordagem efetivada pela polícia militar, no veículo em que se encontrava o paciente e

mais dois amigos. Foi encontrado no interior deste automóvel,

três buchas de maconha, droga similar à maconha, e uma arma de fogo de uso permitido.

Consta ainda, que durante a abordagem, policiais

militares chegaram a perguntar qual seria a finalidade da droga, e para onde estavam indo.

Cumpre ressaltar, que o nacional Paulo disse aos policiais que estavam indo para uma festa no litoral da cidade de Linhares, onde ali consumiriam a droga adquirida por Luciano, que era um dos integrantes do

veículo, bem como o senhor Paulo. E a arma seria usada para proteção pessoal, e, ainda ressaltou, que sempre teve aquela arma, mas nunca teve algum problema com ela, mesmo sendo ilegal.

O fato que ao receber o flagrante, o delegado deixou de arbitrar fiança, logicamente, pelo quantitativo de pena extrapolar ao quantitativo de 4 (quatro) anos, que permitiria ele arbitrar tal fiança.

Portanto, nós recorremos ao órgão judicial, solicitando ao Excelentíssimo Juiz de Piso, a concessão de fiança, posto que tais crimes admitem,

embora é o crime de

uso,

de porte para uso compartilhado esteja previsto na Lei nº 11.343, não é considerado hediondo., portanto, autoriza o instituto da fiança.

Bem como a concessão de outras medidas cautelares que o juiz julgar necessário para impedir novas reiterações delitivas. E, por consequente, foi negado tal arbitrariamente fiança.

O que não nos pareceu viável, posto que embora tenha-se

um crime de arma de fogo, ou de crimes relacionados à droga, tais crimes admitem, sim,

ao arbitramento dessa fiança, não podendo ser negado ao réu este direito.

No relatório final, o delegado, inclusive, afirmou

os crimes por ele cometido, que foi o crime do artigo nº 14 da Lei nº 10.826, e o crime do parágrafo 3º do artigo 33 da lei de drogas, deixando claro, assim, que a droga ali encontrada era para uso compartilhado de ambos os integrantes ali do veículo.

Portanto, Excelência, é de inteiro, é necessário que seja analisado esta situação com base à luz do Código de Processo Penal, no que diz respeito à concessão da fiança.

A concessão da fiança se fará, pelo juízo nos crimes em que a lei comum em pena é superior a 4 (quatro) anos, e pelo delegado, no caso, nos crimes que a lei comum em pena é inferior a 4 anos.

Portanto, é como requer a defesa que seja concedida o arbitramento da fiança nos moldes do código de processo penal.

É como requer. Obrigado, Senhor

Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARAGADOR

EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Inicialmente,

parabenizo o Doutor Jardel Lemos Carvalho pelo trabalho técnico realizado nessa oportunidade, e considerando que Sua Excelência traz alguns pontos que me chamaram a atenção,

peço o retorno dos autos

*

Com

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 03/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARAGADOR

EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Paulo Sérgio Cortes Poltronieri
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
07 de janeiro de 2023,
pela suposta prática do delito descrito no artigo 33,
§3º,

da Lei nº 11.343/2006,
e do delito descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/03,
nos Autos tombados sob o nº
0000042-57.2023.8.08.0030.

Aduz a defesa acerca da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sustenta, ainda, que o acautelado é primário, possui

bons antecedentes e profissão lícita.

Diante de tais fundamentos,
requer
a
revogação da prisão preventiva ou a sua substituição
pelas medidas cautelares diversas da prisão constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal
ou,
ainda, a concessão de
prisão domiciliar.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
p
ericulum
l
ibertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos

nos
artigos 33,
§3º,
da Lei nº 11.343/06
, e
artigo 14 da Lei nº 10.826/0
3

(oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem e porte ilegal de arma de fogo)
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I do artigo 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que es
s
e persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
tendo
em vista
,
além da gravidade concreta dos delitos
supostamente praticados pelo paciente e dois corréus, diante da
apreensão de 01 (um) revolver, calibre .38, municiado
com 04 (quatro) munições de mesmo calibre intactas, 05 (cinco) buchas de substância análoga a maconha e
01 (um) papelote de substância análoga a cocaína,

a
periculosidade social do paciente
, que
também
responde a outro processo

criminal
(0002401-82.2020.8.08.0030).

Cabe ressaltar, a propósito, que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência
,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante a sua periculosidade social, demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Paulo Sérgio Cortes Poltronieri
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser
primário, possuir bons antecedentes e trabalho lícito,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que

a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por
sua vez
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

Do mesmo modo, havendo comprovação da necessidade da custódia preventiva decretada em desfavor do paciente, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ainda que os crimes fossem considerados afiançáveis, não seria caso de concessão da liberdade do paciente mediante pagamento de fiança, consoante requerido pela defesa em nova petição acostada no id. 4465117, uma vez que, conforme prevê o artigo 324 do Código de Processo Penal,
não será concedida fiança “quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”.

Por derradeiro, saliento que também é
inviável o acolhimento do pleito genérico de concessão da prisão domiciliar
, uma vez que não restou demonstrado que o paciente preenche qualquer um dos requisitos constantes no artigo 318 do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

*

V

O

T

O

S

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR DESEMBARGADOR Fernando ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

*

*

vfc*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Paulo Sérgio Cortes Poltronieri
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
07 de janeiro de 2023,
pela suposta prática do delito descrito no artigo 33,
§3º,

da Lei nº 11.343/2006,
e do delito descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/03,
nos Autos tombados sob o nº
0000042-57.2023.8.08.0030.

Aduz a defesa acerca da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sustenta, ainda, que o acautelado é primário, possui
bons antecedentes e profissão lícita.

Diante de tais fundamentos,
requer
a
revogação da prisão preventiva ou a sua substituição
pelas medidas cautelares diversas da prisão constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal
ou,
ainda, a concessão de
prisão domiciliar.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
p
ericulum
l
ibertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos

nos
artigos 33,
§3º,
da Lei nº 11.343/06
, e
artigo 14 da Lei nº 10.826/0
3

(oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem e porte ilegal de arma de fogo)
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I do artigo 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que es
s
e persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
tendo
em vista
,
além da gravidade concreta dos delitos
supostamente praticados pelo paciente e dois corréus, diante da
apreensão de 01 (um) revolver, calibre .38, municiado
com 04 (quatro) munições de mesmo calibre intactas, 05 (cinco) buchas de substância análoga a maconha e
01 (um) papelote de substância análoga a cocaína,

a
periculosidade social do paciente
, que
também
responde a outro processo

criminal
(0002401-82.2020.8.08.0030).

Cabe ressaltar, a propósito, que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência
,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante a sua periculosidade social, demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Paulo Sérgio Cortes Poltronieri
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser
primário, possuir bons antecedentes e trabalho lícito,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por
sua vez
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

Do mesmo modo, havendo comprovação da necessidade da custódia preventiva decretada em desfavor do paciente, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ainda que os crimes fossem considerados afiançáveis, não seria caso de concessão da liberdade do paciente mediante pagamento de fiança, consoante requerido pela defesa em nova petição acostada no id. 4465117, uma vez que, conforme prevê o artigo 324 do Código de Processo Penal,
não será concedida fiança “quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”.

Por derradeiro, saliento que também é
inviável o acolhimento do pleito genérico de concessão da prisão domiciliar
, uma vez que não restou demonstrado que o paciente preenche qualquer um dos requisitos constantes no artigo 318 do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)